Tribunal: STF
Processo: ARE 1486432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. Policial Militar. Adicional de Insalubridade. Inclusão necessária na base de cálculo da licença prêmio para gozo ou indenização em pecúnia. Impossibilidade. Verba eventual, de natureza propter laborem. Natureza do adicional de insalubridade definida na jurisprudência pelo IRDR nº 47 e PUIL nm 0000100-74.2022.8.26.9025. Exceções legais para a percepção do adicional são por opção do legislador, que não descaracteriza a natureza da verba. Art. 4º, IX, da LC nº 432/85 revogado pela LC nº 1.361/21, não sendo mais cabível a fruição durante licença prêmio. Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A natureza do adicional de insalubridade percebido pelas categorias policiais restou definida também na recente tese fixada no IRDR nº. 47:



    1. O adicional por tempo de serviço do policial militar é calculado nos termos o art. 3º inciso II da LCE nº 731/93 e a ele não se aplica, à falta de previsão em lei, as regras próprias do servidor civil, prevalecendo a regra especial na forma do art. 138 da Constituição do Estado.



    2. Não se inclui o adicional de insalubridade, verba de natureza 'propter laborem', na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, uma vez que não previsto nos termos do art. 35, II da LCE nº 731/1993. 



    Não obstante o IRDR nº 47 tratar de assunto diverso, isto é, a aplica-se a mesma razão de decidir. incidência do adicional de insalubridade na base de cálculo dos adicionais temporais, cuida-se de questão reflexa ao que é discutido nos presentes autos, razão pela qual aplica-se a mesma razão de decidir.



    Portanto, dado que sedimentada a natureza propter laborem do adicional de insalubridade, não se pode falar na sai inclusão automática na base de cálculo da licença-prêmio para qualquer fim.



    Nesse sentido:



    RECURSO INOMINADO. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade, cujo pagamento foi suprimido durante o período de gozo da licença prêmio. Inadmissibilidade. Art. 4º, IX, da LC nº 432/85 revogado pela LC n? 1.361/21. Adicional de insalubridade pago aos agentes de segurança penitenciária em atividade possui natureza remuneratória propter laborem e eventual. Observância à tese fixada no PUIL 0000043-22.2023.8.26.9025. Inexistência de direito adquirido. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000374-76.2023.8.26.0136; Relator (a): Rubens Hideo Arai - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Cerqueira César - Juizado Especial Civel e Criminal; Data do Julgamento: 20/10/2023; Data de Registro: 20/10/2023) Policiais militares — Adicional de insalubridade — Natureza propter laborem — Verba de caráter transitório não integra a base de cálculo para fins de licenca-prémio — IRDR Tema 47 do TJSP — Restabelecimento dos efeitos da tese firmada no PUIL n. 0000201-02.2016.8.26.9000 — Sentenca reformada — Recurso Provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000500-15.2023.8.26.0270; Relator (a): Antonio Conehero Júnior; Órgão Julgador: 2º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Itapeva - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: - 20/10/2023; Data de Registro: 20/10/2023) 



    A fruição do adicional de insalubridade no período férias e nos proventos de inatividade é opção do legislador paulista, que não implica na descaracterização da natureza eventual do benefício, uma vez que, a rigor, cessada circunstância da insalubridade, cessa-se a percepção do adicional. Trata-se de rol taxativo do art. 4º da LC nº. 432/85, do qual foi excluído a licença-prêmio, por força da LC nº 1.361/2021.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente